Tribunal: TJDFT
Processo: 0730898-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730898-08.2022.8.07.0003 APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, GENESIO BERNARDES GOMES APELADO: GENESIO BERNARDES GOMES, LIMA &amp; SILVA PRESTADORA DE SERVICOS DE GESTAO COMERCIAL LTDA, SOLUCOES INTERMEDIACOES E VENDAS LTDA, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelações interpostas pela ré Unimed Seguros Saúde S.A (Id. 55658893) e pelo autor Genésio Bernardes Gomes (Id. 55658898) contra a sentença Id. 55658871. Na petição Id. 59338974, Genésio Bernardes Gomes requer desistência do recurso (Id. 55658898). Nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ante o exposto, com base no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação Id. 55658898, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Em seguida, retornem os autos conclusos para o julgamento da Apelação Id. 55658893. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora